Tribunal: TJPA
Processo: 0010164-55.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010164-55.2010.8.14.0051

APELANTE: JOSILANDE PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. apelação. cumprimento de sentença. omissão. contradição. obscuridade. conteúdo. rediscussão. inviabilidade. embargos de declaração não acolhidos.

1.

Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, extinguiu o processo e determinou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV;

2.

Os termos recursais reportam-se a omissão, contradição ou obscuridade no julgado que manteve a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença após homologação dos cálculos, por entender preclusa a impugnação proposta pelo exequente;

3.

A pretensão deduzida é clara no sentido de revisitar a convicção do órgão julgador, evocada no acórdão embargado. Daí porque imprópria a pretensão deduzida, observada a finalidade dos embargos de declaração;

4.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1022 do CPC.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 19630886) opostos por
JOSILANDE PEREIRA DA SILVA
em face do acórdão de Id. 19464803 que
negou provimento à apelação
interposta contra sentença (Id. 16132727) que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, extinguiu o processo e determinou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV.

Em suas razões, o embargante afasta a preclusão do direito de discutir os cálculos homologados, reconhecida no acórdão embargado; sustenta que o vício impugnado consiste em erro material, sobre o qual não se operam os efeitos da preclusão. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão, contradição ou obscuridade com efeitos infringentes, resultando no provimento do apelo.

Contrarrazões (Id. 20387602), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, extinguiu o processo e determinou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV. São os termos dispositivos do acórdão embargado:

“Sendo assim, caracterizada a preclusão consumativa da discussão proposta, não há retoques a se proceder na sentença, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que extinguiu a execução, nos termos da fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão, contradição ou obscuridade no julgado que manteve a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença após homologação dos cálculos, por entender preclusa a impugnação proposta pelo exequente.

Malgrado a imprecisão do pedido recursal em relação aos vícios indicados, consigno a higidez do acórdão, com as anotações a saber:

O acórdão embargado exauriu a matéria recursal de forma coerente, clara e objetiva, pelo que afastados, de plano, quaisquer dos vícios passíveis de retificação por essa via recursal.

Transcrevo os fragmentos de interesse do julgado:

“A sentença extinguiu o processo em virtude da expedição de RPV (Id. 16132705) e o correspondente cumprimento da execução mediante o depósito de Id. 16132720, no valor de R$ 33.216,55 (trinta e três mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), tendo sido superada a discussão de cálculos na lide.

Entendo pertinente percorrer o processo para circunstanciar as razões recursais, com as anotações seguintes:

O acórdão exequendo (Id. 2300051), que condenou o executado ao implemento de benefício previdenciário com pagamento de valores retroativos, transitou em julgado em 17/12/2019, consoante certificado no Id. 2626668.

Em despacho de Id. 16132680, o juízo determinou a intimação da autora, que requereu o cumprimento da sentença e juntou os cálculos no Id. 16132682, recebido pelo juízo no Id. 16132685.

O executado impugnou os cálculos e requereu a expedição de RPV no montante de R$ 26.617,27 (vinte seis mil, seiscentos dezessete reais e vinte sete centavos).

Foi certificada a ausência de manifestação do exequente no Id. 16132689.

Em requerimento de Id, 16132692, o exequente anuiu com os cálculos e com os recolhimentos a partir de julho/2020, apresentando o valor atualizado na ordem de R$ 42.335,19 (quarenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).

Em decisão de Id. 16132694, o juízo homologou os cálculos incontroversos dos autos e determinou a expedição de RPV.

O exequente apresentou impugnação aos cálculos, apontou erro temporal na implementação do benefício (ora postulado) e requereu a revisão da homologação no Id. 16132696; e o executado impugnou o cumprimento de sentença no Id. 16132698.

Em decisão de Id. 16132699, o juízo proferiu decisão declarando a preclusão da discussão proposta pelas partes e determinou o cumprimento da decisão de Id. 16132694.

A exequente requereu a expedição de RPV, nos termos da decisão do juízo (Id. 16132702.

Expedida certidão de trânsito em julgado da decisão em 7/7/2021 (Id. 16132704), com expedição do RPV no valor de R$-26.617,27 (vinte e seis mil seiscentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) – Id. 16132705.

O desenho dos autos se mostra suficiente a se inferir a preclusão da matéria recursal. Isto porque, além de não impugnar a decisão homologatória do juízo, o exequente se manifestou expressamente anuindo com os termos decididos e requerendo seu cumprimento.

Além disso, a decisão que declarou a preclusão em voga não foi impugnada, selando, portanto, o tempo de discussão da matéria.

Desta feita, a proposição reiterada em momento posterior, que reverbera nos termos da apelação, afigura-se claramente inadequada, tanto no tempo quanto no espaço, porquanto esta via judicial não se presta a impugnar a decisão que, de fato, discutiu a preclusão da matéria.

A sentença impugnada, em verdade, guarnece caráter exauriente do processo, já que apenas extingue o feito após o cumprimento de todas as fases processuais. Logo, sua impugnação se mostra deslocada na tentativa de reavivar o que já perecido dos autos.

O argumento que afasta a preclusão sob o pálio de erro material nos cálculos não prospera, já que deveria ter sido trazido à lide a seu tempo, em oposição àquela decisão que declarou a preclusão do direito. Logo, a questão não orbita mais o erro material em si, mas sim a própria tese de preclusão, que restou estabilizada pela inércia das partes.”

A pretensão deduzida é clara no sentido de revisitar a convicção do órgão julgador, evocada no acórdão embargado. Daí porque se dispensam maiores digressões para reputar a impropriedade da pretensão deduzida, observada a finalidade dos embargos de declaração.

Desta feita, estando o acórdão embargado indene de vício formal que justifique esclarecimentos, deve se manter intocável.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher
os embargos de declaração, para manter a o acórdão embargado, nos moldes da fundamentação,

É o voto.

Belém, 9 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024